Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701054-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIANNE ARAUJO DE SOUSA, SAMUEL DE ARAÚJO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: OZIANNE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL DE ARAÚJO DIAS, ora autor/agravante, incapaz representado no presente feito por sua genitora, OZIANNE ARAUJO DE SOUSA, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Clara-DF, em ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 113248668 - autos de origem): "Proferida a determinação de emenda de ID 112950810, não foram acostados diferentes ou novos documentos aos autos pela parte autora, notadamente no que pertine ao diagnóstico do autor, conforme delimitado. Passo à análise do pedido de tutela de urgência, conforme relatório constante do ID 112950810. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não verifico a presença dos requisitos acima elencados. Explico. Os pedidos de cobertura de cirurgia ou de reembolso, conforme se verifica da experiência em diversos outros casos submetidos a este juízo, são formulados em termos e encaminhados ao plano de saúde. Todo o procedimento é escrito – tanto o pedido, quanto a resposta. Nesse contexto, mesmo intimada a comprovar documentalmente a recusa da ré, a parte autora não se desincumbiu do referido ônus. Por outro lado, também não está comprovado que o tratamento ora vindicado seria o único procedimento terapêutico à enfermidade do autor. Igualmente, observo que não há prova no sentido de que a única solução para o caso do autor seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que sem seu uso envolveria alta probabilidade de mortalidade da criança. Ao contrário, há expressa menção de que o autor apresenta melhoras com a equipe multidisciplinar. Ademais, nesta fase de cognição sumária, não é possível concluir que o tratamento mais adequado ou o único não invasivo é o pleiteado nestes autos, na medida em que o único relatório médico acostado não foi firmado por médico pediatra e/ou por equipe multidisciplinar necessária ao acompanhamento e confirmação da enfermidade que acomete a criança, não trazendo indicações precisas quanto ao grau de severidade do Transtorno do Espectro Autista no autor. Por conseguinte, numa análise limitada à probabilidade do direito invocado, não é possível afirmar que o uso do canabidiol indicada pelo médico deverá se sobrepor aos diversos tratamentos convencionais disponíveis para a moléstia do autor, conforme se verifica da experiência em diversos outros casos submetidos a este juízo. O grau de severidade da doença é o indicador do tratamento adequado e não há comprovação nesse sentido no diagnóstico que instrui o feito. Tampouco há evidência de que o autor poderá vir a óbito ou ter piora do seu quadro acaso não inicie o uso da medicação vindicada. Nesse sentido, impõe-se a apreciação da questão num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que é inviável em sede de tutela provisória de urgência. Por fim, ressalvada o ponto acima delimitado, há que se registrar que, a princípio, ainda haveria expressa exclusão contratual da cobertura solicitada pelo autor, nos termos da cláusula décima segunda, o que também precisa ser melhor delimitado após manifestação da requerida nos autos. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a ré para apresentar contestação em 15 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão. Intime-se, ainda, o Ministério Público". Na origem, informa a parte autora, com dois anos de idade, ser portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA, com baixa resposta à terapia convencional. Destaca que, devido ao quadro de evolução da doença, sem registros de melhora, o profissional médico que acompanha o paciente prescreveu o uso de medicamento denominado CANNAMEDS CBD 3.000 mg (3mg/gota). Alega ter solicitado o custeio do referido medicamento à ré/agravada, operadora de plano de saúde ao qual o requerente é vinculado. Contudo, informa ter a requerida se negado a custear o medicamento, com a justificativa de que não está entre as suas obrigações legais a cobertura da medicação da qual a parte autora necessita. Nesse contexto, a parte autora ajuizou a ação de origem, na qual formulou pedido de Tutela de Urgência para compelir a ré a custear o fármaco do qual precisa para dar início ao tratamento indicado por profissional médico. Conforme consta à decisão agravada, o referido pedido liminar foi indeferido, razão pela qual interpôs a parte autora o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, destaca que o rol de enfermidades lançado à Resolução no 428/17 da Agência Nacional de Saúde (ANS), a qual elenca os procedimentos relacionados à cobertura mínima a ser prestada por planos de saúde privados, é exemplificativo, de modo que cabe à operadora não seguir a indicação expressa da doença no referido rol, mas sim a prescrição médica direcionada ao beneficiário do serviço. Assim, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo ativo, de modo que seja a concedida a Tutela Recursal em favor do agravante para compelir a operadora ré a custear o medicamento intitulado CANNAMEDS CBD 3.000 mg (3mg/gota) enquanto durar o tratamento do qual necessita o menor. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da Gratuidade de Justiça (ID Num. 112950810 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, as provas costadas aos autos de origem revelam que o agravante é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré/agravada, na modalidade “Amil Medial 500 Nacional", no segmento ambulatorial e hospitalar com obstetricia (ID Num. 112837757 - autos originais). Dessa forma, cumpre destacar que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso em tela, em face da necessária observação dos termos da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual orienta que se aplique a referida codificação "aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Do mesmo modo, são aplicáveis as disposições da Lei n. 9.656/1998, a qual disciplina os planos de saúde privados, ao caso em exame. Assim, necessário trazer à baila a previsão do art. 35-F da referida legislação, o qual impõe que assistência de saúde a ser prestada pelos mencionados planos "compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes". Nos autos, infere-se dos protocolos de atendimento anotados e das cópias de e-mails trocados entre a genitora do requerente e a operadora ré que esta última impõe dificuldades e óbices ao acesso do menor ao medicamento do qual necessita (ID Num. 112837774; ID Num. 112837775 - autos de origem). Consta, de forma clara, no laudo médico apresentado (lavrado por médico neurologista), que o menor possui histórico de insucesso em relação a tratamentos pretéritos da doença a qual lhe aflige; e que necessita, urgentemente, do tratamento a base do medicamento indicado, já aprovado pela ANVISA (ID Num. 112837767 - autos de origem). Esta prova, por si só, mostra-se suficiente para que o plano de saúde cumpra o seu papel dentro dos parâmetros estabelecidos pelo mencionado art. 35-F da Lei n. 9.656/1998, custeando o tratamento do qual necessita o beneficiário. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. EXCLUSÃO CONTRATUAL APARENTEMENTE ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. I. É tempestivo agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 dias da intimação por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, e dos artigos 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. À luz da interpretação sistemática e construtiva dos artigos 10, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, o fato de se tratar de medicamento à base de canadibiol que pode ser ministrado em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pelo plano de saúde III. Se o distúrbio psiquiátrico pode, em tese, justificar a internação e consequente tratamento com o fármaco prescrito, contexto dentro do qual seria de rigor a sua cobertura, a opção pelo tratamento domiciliar, por razões que consultam inclusive os interesses da operadora do plano de saúde, não pode ser considerada óbice intransponível para o seu fornecimento. IV. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não respondem satisfatoriamente a outras medicações. V. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer a medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381495, 07118674520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. LEI No 9.656/98. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS E POSSUIR CARÁTER EXPERIMENTAL. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na "probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98 e o princípio da boa-fé contratual ao caso em apreço. 3. O rol editado pela ANS deve ser interpretado como meramente exemplificativo, o que evidencia a possibilidade de a operadora do plano de saúde ser compelida a custear tratamento não previsto no aludido rol, quando houver previsão contratual de cobertura da doença e prescrição médica fundamentada. 4. Com relação à limitação de sessões, de igual modo, merece acolhimento a pretensão recursal, uma vez que as sessões não devem ser restringidas, de acordo com o inciso V, do artigo 18 da a Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre as coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde. Precedentes do STJ. 5. Denota-se razoável a realização do tratamento indicado pelo médico assistente por profissionais credenciados na rede do plano de saúde, pois a exigência e escolha de profissionais específicos implicaria em ônus excessivo, caso o tratamento esteja disponível. Apenas subsidiariamente, e na indisponibilidade de profissionais habilitados e qualificados para o tratamento indicado, seria exigível a manutenção dos profissionais que são do interesse exclusivo da agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390828, 07291568820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, extrai-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora, uma vez que deve o plano de saúde privado a ela vinculado custear o tratamento. Não suficiente, verifica-se o perigo de dano ao requerente na situação tratada nos autos. Afinal, no que se refere à saúde do autor, esta será impactada negativamente, em caso de demora no uso do medicamento prescrito, conforme se infere do laudo médico acostado aos autos, no qual consta anotação de urgência para o referido uso. Já no que se refere ao acesso do agravante ao medicamento, este também é impossibilitado sem a atuação do plano de saúde réu, dados o elevado custo do medicamento, conforme comprovado pelas documentações de ID Num. 112837769 - cada frasco com valor médio de $ 150,00 (cento e cinquenta dólares americanos); e a condição de hipossuficiência da parte autora, já anotada, inclusive, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, no 1a grau de jurisdição. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar, sem deixar de destacar que, nesta fase de cognição sumária, mostra-se inviável determinar o custeio do tratamento por tempo indeterminado, conforme declinado na etapa de requerimentos do presente recurso, o que, em face do uso contínuo de medicamento, representa risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, diante da necessidade de concessão da tutela jurisdicional pleiteada e da adequação desta aos moldes de decisão proferida em caráter liminar, cumpre determinar que a operadora ré custeie o tratamento medicamentoso, do qual necessita o autor, referente ao prazo de um ano (24 frascos), conforme consignado na receita médica acostada aos autos (ID Num. 112837768 - autos de origem). Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar a ré/agravada que promova o custeio de 24 (vinte e quatro) fracos do medicamento CANNAMEDS CBD 3.000 mg (3mg/gota) em favor do requerente/agravante, conforme consignado em receita médica de ID Num. 112837768 - autos de origem. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 14:40:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora